Tribunal: STF
Processo: ARE 1439485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 666. ILÍCITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E DE ATO DE IMPROBIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DA NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Apelação – Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer – Alegação de que o município de Presidente Prudente transferiu áreas públicas à particulares, entidades e, até mesmo ao Estado, seja por alienação ou cessão temporária e, também, com a ausência de certame licitatório nos casos em que se poderia ter admitido tal procedimento – Pretensão de que as áreas públicas irregularmente doadas tenham seu uso regularizado, através da condenação do Município, nas obrigações de fazer consistentes, principalmente, na reversão da área ao patrimônio público, com a demolição das edificações em áreas de lazer/institucionais, realocação dos moradores para outro lugar, e implantação de sistemas de lazer, ou na aquisição de outras áreas equivalentes, preferencialmente nas proximidades das áreas irregularmente ocupadas, como forma de compensação – Descabimento – Prescrição – Ocorrência – Não se trata de pleito de caráter ambiental, tampouco de ressarcimento com fundamento em improbidade administrativa, que da mesma forma seria imprescritível (art. 37, § 5, CF) - As áreas que teriam sido alienadas e cedidas irregularmente, bem como as cessões e doações imputadas como irregulares pelo Ministério Público remontam, até mesmo, à década de 1980 - A prescrição se pauta pelos prazos aplicáveis à ação que visa reparação de danos causados à/pela Administração por ilícito civil e, portanto, quinquenal – Prescrição reconhecida - Aplicabilidade do Decreto n° 20.910/32 – Ressalte-se que o autor ajuizou diversas outras ações civis públicas em face do município de Presidente Prudente, com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir da presente, sendo que os fatos discutidos em todas essas demandas são os mesmos, variando apenas a microrregião da cidade objeto do inquérito civil que embasou cada uma das ações - Precedentes do C. STF, do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.” (e-doc. 94).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta a violação dos arts. 1º, inc. III; 5º, caput e incs. XXXV e LV; 6º; 23, incs. VI, VII, IX e X; 30, incs. V e VIII; 127, caput; 129, inc. III; 182, caput, e 225, caput e § 3º, da Constituição da República. Afirma que ajuizou ação civil pública urbanístico-ambiental, pretendendo providências no tocante à regularização urbanística de certa área, a partir do contido no “Inquérito Civil 14.0720.0000321/2011-7, instaurado para apurar eventuais irregularidades/ilegalidades na doação, permissão de ocupação e/ou omissão do exercício do dever de polícia para impedir a ocupação de áreas públicas existentes na Microrregião nº 06 do Município de Presidente Prudente, nas quais, entre outras impropriedades, teriam sido edificadas residências particulares, todo o tipo de comércio e templos religiosos”. Sustenta que a” análise dos fatos apurados no Inquérito Civil que instruiu a petição inicial, leva à conclusão que o objetivo claro é tutelar a ordem urbanística – bem jurídico difuso, indisponível, inapropriável, cuja tutela é considerada imprescritível”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando-se ao município de Presidente Prudente que efetive a reversão dos bens irregularmente doados/apropriados/invadidos, ou adquira outros em igual extensão (e-doc. 104).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor elucidação da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Inicialmente, ressalte-se que o autor ajuizou diversas outras ações civis públicas em face do município de Presidente Prudente, com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir da presente, sendo que os fatos discutidos em todas essas demandas são os mesmos, variando apenas a microrregião da cidade objeto do inquérito civil que embasou cada uma das ações. 



    No caso em tela, e em que pese as alegações do Órgão Ministerial, a(s) pretensão(ões) elencada(s) na exordial encontram-se, de fato, fulminadas pela prescrição. 



    Por primeiro, importante destacar que, a pluralidade de pedidos formulados na peça inicial, demonstra que não se trata de pleito de caráter ambiental. 



    Não se ignora que o posicionamento dos Tribunais Superiores é no sentido de que os danos ambientais são imprescritíveis, justamente porque o dano decorrente da degradação ambiental se prolonga no tempo. Logo, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de sua reparação. 



    Todavia, repita-se que, o caso em tela, não se trata de um pleito de reparação por danos ambientais, mas sim de recomposição patrimonial. Tampouco é caso de ressarcimento com fundamento em improbidade administrativa, que da mesma forma seria imprescritível (art. 37, § 5, CF). 



    Ora, in casu, as áreas que teriam sido alienadas e cedidas irregularmente, bem como as cessões e doações imputadas como irregulares pelo Ministério Público remontam, até mesmo, à década de 1980. 



    Assim, a prescrição se pauta pelos prazos aplicáveis à ação que visa reparação de danos causados à/pela Administração por ilícito civil e, portanto, quinquenal. 



    Nesse sentido, é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AOERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 669.069/MG, Pleno, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/02/2016).



(...)



    Ademais, ao Poder Judiciário não cabe analisar o mérito do ato administrativo. 



    Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal.



(...)



    Desta banda, sendo relação jurídica de natureza administrativa de direito público, não se aplica o prazo prescricional do Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1º, do Decreto n° 20.910/32. 



    Nesse mesmo sentido, conforme bem ressaltou o nobre magistrado de 1º grau, Dr. Darci Lopes Beraldo: “As supostas ilegalidades apontadas na ação consolidaram-se no tempo, irreversivelmente, não se autorizando, ainda, que sejam compensadas com imposição de obrigações ao Município, o que viria em seu detrimento, aumentando seu prejuízo por supostos erros de prefeitos de distante passado. [...] E não se estaria diante de uma hipótese de invocação pela Administração Pública da reserva do possível para justificar o descumprimento de direitos fundamentais, como à vida, saúde, educação e segurança, qualificados como indispensáveis ao mínimo existencial. A questão é estritamente patrimonial, não dizendo respeito à efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Observação essa última à parte, decide-se a presente ação pelo reconhecimento da prescrição”. (fls. 566 e 570). 



    Portanto, correto o entendimento do juízo a quo, vez que o reconhecimento de ocorrência da prescrição é medida que se impõe no caso em tela.” (e-doc. 94).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou que a demanda ora em julgamento não versa sobre recomposição ambiental, tampouco improbidade administrativa, muito menos na modalidade dolosa, o que atrairia a imprescritibilidade do ressarcimento pretendido. Com efeito, foi consignado que se tratava de pedido de “recomposição patrimonial”, decorrente de atos administrativos praticados na década de 1980, alegadamente irregulares, mas contra os quais não há qualquer prova de ilicitude.



    5. O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 669.069-RG/MG e no RE nº 852.475-RG/SP: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



     1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 669.069-RG/MG, Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03/02/2016, p. 28/04/2016; grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37 § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”.



    (RE nº 852.475-RG/SP, Tema nº 897 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 08/08/2018, p. 25/03/2019; grifos nossos).



    6. Com idêntico posicionamento, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA . COBRANÇA DE VALORES. CESSÃO DE SERVIDORA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. Ação de reparação de danos ajuizada pela União contra o Estado de Rondônia para o ressarcimento de valores despendidos por erro no pagamento de servidora pública cedida. Conforme afirmado no RE 669.069-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ACO nº 1.368-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.256.622-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021).



    7. Ressalto que, no tocante à natureza do pleito, no sentido de caracterizar-se, ou não, como ambiental ou ato de improbidade administrativa, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário analisar a natureza do ato do qual decorre o alegado prejuízo sofrido pelo erário, e até mesmo a existência do sustentado prejuízo, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.014.356-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 18/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.236.060-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 25/09/2020).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator